Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
direito processual cível e do consumidor. agravo de instrumento. obrigação de fazer. manutenção da cobertura securitária. cancelamento unilateral. necessidade de dilação probatória. multa cominatória. afastamento ou redução. impossibilidade no caso concreto. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção de cobertura do tratamento multidisciplinar ao beneficiário, suspendendo a rescisão contratual unilateral realizada pela operadora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se deve manter o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo e (ii) estabelecer se a multa é passível de exclusão ou modificação.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, tendo em vista dúvida razoável neste momento processual quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, em especial sobre a justificativa, prazo e regularidade da notificação de rescisão aos consumidores. De outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois, se improcedente o pedido, ao final a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos.
5. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução.
6. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Não bastasse, a parte nada demonstra quanto à tentativa de cumprir a obrigação ou da impossibilidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301, art. 537, §1o; art. 1.008.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082;
STJ, AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023;
STJ, REsp 1.593.249/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.905/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023;
STJ, REsp n. 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021;
TJDFT, AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.1/9/2020.